Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de cumprimento de sentença (Processo no 0710521-73.2019.8.07.0018) proposto por FLÁVIA CRISTINA GUIMARÃES BARBOSA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move FLAVIA CRISTINA GUIMARAES BARBOSA, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que o pretensão da autora encontra-se prescrita, que houve sucessões de leis no tempo, que a autora não comprovou o indeferimento do benefício na via administrativa, que deve a autora comprovar a impossibilidade de gozo do direito de abono de ponto e que há excesso de execução (ID 78392034, pg. 216). Foram anexados documentos. A autora manifestou-se sobre a impugnação apenas para afirmar que o feito não se encontra prescrito, que a obrigação é exigível e que não há excesso de execução (ID 82196920, pg. 276). É o relatório. Decido. O réu alegou que a pretensão da autora encontra-se prescrita, uma vez que transcorreu mais do que 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado do título executado e o ajuizamento do presente cumprimento de sentença. Todavia, esse não é o entendimento deste tribunal, tal como demonstrado no acórdão de ID 73332803, pg. 193, o qual já afastou a prescrição desses autos, reconhecendo a ocorrência de causa interruptiva da prescrição (ajuizamento da execução coletiva). Assim, tendo em vista que o tribunal já rejeitou a prejudicial de prescrição, nada a prover neste ponto. Além disso, o réu afirmou que houve sucessões de leis no tempo, que a autor não comprovou o indeferimento do benefício na via administrativa e que deve a autor comprovar a impossibilidade de gozo do direito de abono de ponto. Em análise ao título executado, verifica-se que este fixou, de forma expressa, a obrigação de pagar, assim, in verbis: “quanto ao benefício retroativo e, no período de 5 (cinco) anos contados da data da propositura da presente demanda, reconheço o mesmo direito desde que, na fase de cumprimento da sentença comprovem que foi formulado o pedido do benefício na via administrativa e que esse pedido foi indeferido ou deferido apenas parcialmente” (ID 47471453, pg. 56). Ressalta-se que a autora comprovou que o seu requerimento de pedido de 5 (cinco) dias de abonos foi parcialmente deferido (ID 47471389, pg. 22), tal como também comprova o documento apresentado pelo próprio réu (ID 78392037, pg. 268). Dessa forma, verifica-se que o título é exigível, uma vez este prevê, de forma expressa, a obrigação de pagar e o autor comprovou o deferimento parcial do benefício na via administrativa. Neste cotejo, ainda que tenha ocorrido a sucessões de lei no tempo alterando os requisitos para a concessão de abono de ponto, o que se discute nos autos é apenas a obrigação de pagar fixada no título executado e, tendo o autor comprovado a negativa parcial de 5 (cinco) dias de abono de ponto na via administrativa, é viável o seu ressarcimento, até mesmo porque não é possível usufruir do abono em anos que já transcorreram, razão pela qual a conversão em pecúnia é a medida adequada. O réu arguiu que houve excesso de execução, sob o argumento de que a base de cálculo deve ser composta pela remuneração da autora, excluídas as parcelas eventuais, que a correção monetária deve ocorrer pela TR, e não pelo IPCA-E, devendo esta incidir apenas após a expedição do precatório, e que os juros de mora devem seguir os termos do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/1997. Todavia, apesar de alegar o excesso de execução, o réu não apresentou o valor que entende ser devido ou, sequer, o valor de excesso de execução, uma vez que a planilha de ID 78392035, pg. 263, trata apenas sobre os honorários advocatícios, mas não sobre o valor principal, que é o discutido na impugnação apresentada. Dessa forma, tendo em vista a não declaração do valor que entender ser correto, a despeito da alegação de excesso, deixo de analisar esses argumentos, nos termos do artigo 535, §2o, do Código de Processo Civil. O réu apresentou, ainda, pedido de declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020 e impugnação à gratuidade de justiça. Entretanto, a autora sequer requereu a gratuidade de justiça ou a aplicação da lei distrital supra, razão pela qual nada a prover quanto a esses pedidos, tendo em vista a falta de interesse de agir do réu nestes pontos. Além disso, o réu requereu a determinação de incidência/retenção de contribuição previdenciária sobre o valor executado. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, mediante tema 163 da repercussão geral, que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade'", razão pela qual o pedido não deve ser acolhido, uma vez que a indenização pelo por plantão não usufruído não é incorporável aos proventos de aposentadoria, por ser verba indenizatória. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao valor atualizado causa, que não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se precatório, com reserva de 8% (oito por cento) relativa aos honorários contratuais em favor de RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO, e 2% (dois por cento) relativa aos honorários contratuais em favor do Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SINDSSE/DF (ID 82196953, página 291), e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão e na decisão de ID 74288481, pg. 213. Em suas razões recursais, sustenta o agravante que, do cotejo entre a decisão recorrida e os documentos acostados aos autos de origem, a agravada não faz jus a 15 dias de abono relativos aos anos de 2012 a 2014, porquanto parte deles já foram deferidos em sede administrativa. Defende que, a partir de um cálculo trivial, deve a agravada ser indenizada tão somente do quantum equivalente a 8 dias de abono, sob pena de enriquecimento sem causa. Por outro lado, afirma que, consoante entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença (STJ, REsp 1.134.186 – Tema 408). Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, por fim, a reforma da r. decisão de primeiro grau, de modo a excluir do montante condenatório os dias deferidos na via administrativa e, ainda, afastar a condenação em honorários advocatícios (ID no 23358094). Sem preparo, haja vista a isenção legal prevista no artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. É a suma dos fatos. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido quanto à alegação de excesso de execução. Isso porque, a partir da análise detida dos autos, observa-se que o quantum perseguido no cumprimento de sentença equivale exatamente aos 8 (oito) dias de abono reconhecidos pelo agravante como devidos. Com efeito, a planilha de ID no 4747143 e o relatório de ID no 78392037 – Pág. 4 (ambos dos autos de origem) demonstram que não há divergência entre o pleito inicial da agravada de recebimento do valor equivalente a 8 dias de abono não usufruídos – sendo eles 3 dias de 2012, 2 dias de 2013 e 3 dias de 2014 – e as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF, segundo a qual foram deferidos, em sede administrativa, apenas 7 dos 15 dias de abono reconhecidos à agravada na decisão objeto do cumprimento de sentença. Em outras palavras, se foram gozados apenas 7 dias e a agravada tem direito a 15 dias de abono, consoante decisão já transitada em julgado, restam-lhe 8 dias de abono para serem indenizados, quantitativo este devidamente expresso na petição inicial do cumprimento de sentença e também descrito no bojo do presente agravo de instrumento como devido. Destarte, por ausência de interesse recursal, não pode ser conhecida a questão relativa ao excesso de execução. Nesse passo, conheço do recurso apenas quanto à fixação dos honorários sucumbenciais por ocasião da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Com efeito, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. À luz do referido dispositivo processual, tenho que o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser deferido, uma vez que presentes os requisitos autorizadores da medida. Antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.134.186/RS, submetido o rito dos repetitivos, firmou a tese de que não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Confira-se a ementa do aludido repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) (grifo nosso). A matéria foi, inclusive, sedimentada no enunciado de Súmula n. 519, também do Superior Tribunal de Justiça, segunda o qual “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. Ora, em face da omissão do Código de Processo Civil sobre a questão, entendo que o julgado repetitivo do Superior Tribunal de Justiça e o enunciado de Súmula 519 não foram cancelados, mas encontrando-se subsistentes, de modo que devem ser aplicados à hipótese, nos termos do disposto no artigo 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, que determina que os juízes e tribunais observarão os acórdão de demandadas repetitivas e os enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. No mesmo sentido, colaciono os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM TIRADO DE DELIBERAÇÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - TRIBUNAL QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR VERBA HONORÁRIA DADA A RESISTÊNCIA DO EXECUTADO. INSURGÊNCIA DO IMPUGNANTE/EXECUTADO. Controvérsia afeta à (im)possibilidade de serem fixados honorários advocatícios ante a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, sob a égide do novo diploma processual civil de 2015. 1. Nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973 - tema 408) a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios (Súmula no 519 do STJ). 1.1 Em que pese tal pronunciamento tenha sido estabelecido sob a égide do diploma processual civil revogado, a deliberação se mantém, também, para contendas estabelecidas no âmbito do NCPC, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença (seja ela definitiva ou provisória) não enseja o início de novo procedimento, visto que atrelada à própria abertura do cumprimento de sentença em si, o qual já admite, por força do art. 85, § 1o, do NCPC a fixação de honorários advocatícios. 2. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1859220/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 23/06/2020) (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. SÚMULA 519/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema 408), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que são incabíveis honorários sucumbenciais decorrentes da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, entendimento sumulado no verbete 519 do STJ. 2. No caso dos autos, a decisão condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo a decisão ser parcialmente reformada para decotar a condenação em honorários sucumbenciais. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. (ST, Acórdão 1329902, 07533014820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Nesse contexto, portanto, reputo presentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo de instrumento e, na extensão, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a cobrança dos honorários advocatícios fixados na decisão impugnada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAIS OLIVEIRA Relator